Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727695-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OAS IMÓVEIS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a alegação de perda superveniente do interesse em recorrer manifestada na petição de ID 71925127, esclarecendo se persiste o interesse no recurso especial de ID 70812034, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024